Tribunal: TJSP
Processo: 1003698-39.2020.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Locação. Execução de título extrajudicial. Embargos à execução julgados improcedentes. Execução fundada em título executivo extrajudicial revestido de liquidez, certeza e exigibilidade. Contrato de locação. Ausência de assinatura de testemunhas. Irrelevância. Validade. Excesso de execução. Não ocorrência. Exigência de multa pela rescisão antecipada da locação. Cláusula contratual expressa. Fato

Ementa:
Locação. Execução de título extrajudicial. Embargos à execução julgados improcedentes. Execução fundada em título executivo extrajudicial revestido de liquidez, certeza e exigibilidade. Contrato de locação. Ausência de assinatura de testemunhas. Irrelevância. Validade. Excesso de execução. Não ocorrência. Exigência de multa pela rescisão antecipada da locação. Cláusula contratual expressa. Fato gerador diverso da multa moratória. Possibilidade. Incidência de correção monetária a partir do vencimento de cada parcela. Recurso desprovido, com observação.
A execução está fundada em título extrajudicial correspondente ao crédito, documentalmente comprovado, decorrente de aluguel de imóvel (art. 784, VIII, CPC/15), não havendo que se falar em falta de exigibilidade do título. Ademais, estão preenchidos os requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade, restando repelida a alegação de
nulidade da execução.
É irrelevante que o contrato de locação não contenha assinaturas de testemunhas, sendo certo que o documento assinado pelas partes se presume verdadeiro em relação a elas, com ressalva de que as testemunhas são exigidas apenas como requisito de registrabilidade,
para surtir efeitos contra terceiros, e não de validade.
Não subsiste alegação de excesso de execução. A multa correspondente a três aluguéis está expressamente prevista em cláusula contratual e foi exigida em razão da rescisão antecipada da locação. Não tem o mesmo fato gerador da multa moratória cobrada pelo inadimplemento dos aluguéis e encargos. Bem por isso, não há que se falar em impossibilidade de cumulação de multas, como sustentado pelo embargante, sendo devida a multa rescisória.
Em relação à correção monetária das prestações inadimplidas, incide a partir do vencimento de cada parcela que compõe o débito.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706208
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003698-39.2020.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante JEFFERSON
RODRIGUES DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado MARCOS EDUARDO
LOPES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
E LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
KIOITSI CHICUTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003698-39.2020.8.26.0602 -Voto no 43804
2
COMARCA: Sorocaba – 3a Vara Cível – Juiz Mário Gaiara Neto
APTE. : Jefferson Rodrigues da Silva
APDO. : Marcos Eduardo Lopes

VOTO No 43.804
EMENTA: Locação. Execução de título extrajudicial.
Embargos
à
execução
julgados
improcedentes.
Execução fundada em título executivo extrajudicial
revestido de liquidez, certeza e exigibilidade. Contrato de
locação. Ausência de assinatura de testemunhas.
Irrelevância. Validade. Excesso de execução. Não
ocorrência. Exigência de multa pela rescisão antecipada
da locação. Cláusula contratual expressa. Fato gerador
diverso da multa moratória. Possibilidade. Incidência de
correção monetária a partir do vencimento de cada
parcela. Recurso desprovido, com observação.
A execução está fundada em título extrajudicial correspondente ao
crédito, documentalmente comprovado, decorrente de aluguel de
imóvel (art. 784, VIII, CPC/15), não havendo que se falar em falta
de exigibilidade do título. Ademais, estão preenchidos os requisitos
de liquidez, certeza e exigibilidade, restando repelida a alegação de
nulidade da execução.
É irrelevante que o contrato de locação não contenha assinaturas de
testemunhas, sendo certo que o documento assinado pelas partes se
presume verdadeiro em relação a elas, com ressalva de que as
testemunhas são exigidas apenas como requisito de registrabilidade,
para surtir efeitos contra terceiros, e não de validade.
Não subsiste alegação de excesso de execução. A multa
correspondente a três aluguéis está expressamente prevista em
cláusula contratual e foi exigida em razão da rescisão antecipada da
locação. Não tem o mesmo fato gerador da multa moratória
cobrada pelo inadimplemento dos aluguéis e encargos. Bem por
isso, não há que se falar em impossibilidade de cumulação de
multas, como sustentado pelo embargante, sendo devida a multa
rescisória.
Em relação à correção monetária das prestações inadimplidas,
incide a partir do vencimento de cada parcela que compõe o débito.
Trata-se de recurso interposto contra r. sentença de fls. 119/121
que julgou improcedentes os embargos à execução, condenando o embargante ao
pagamento de honorários advocatícios fixados em 12% do valor executado, observando-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003698-39.2020.8.26.0602 -Voto no 43804
3
se o disposto no artigo 98, § 3o, do CPC.
Alega o embargante que o recurso deve ser recebido no
efeito suspensivo. Postula a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.
Sustenta que a demanda executiva não está embasada em título executivo líquido,
certo e exigível, nos termos do artigo 784, III, do CPC. Afirma que há excesso de
execução, alegando ser indevida a cumulação de multa compensatória e multa
moratória. Assevera que a correção monetária deve incidir a partir do
ajuizamento da ação executiva, nos termos da Lei 6.899/81. Por isso, pleiteia a
reforma da sentença.
Recurso tempestivo, sem preparo, com contrarrazões postulando
a aplicação de penalidade por litigância de má-fé à apelante, os autos subiram a este
Tribunal.
É o resumo do essencial.
Descabe a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso,
havendo expressa disposição legal quanto ao recebimento da apelação no efeito apenas
devolutivo quando interposta contra sentença que julga improcedentes embargos à
execução (art. 1.012, § 1o, III), sendo justamente a hipótese em questão. Por outro lado,
não se vislumbram, no caso, a probabilidade de provimento do recurso, a relevância de
fundamentos ou o risco de lesão grave ou de difícil reparação, capazes de ensejar a
concessão do efeito suspensivo pretendido.
Quanto ao pleito de concessão dos benefícios da gratuidade da
justiça ao apelante, resta prejudicada sua análise, uma vez que já foi concedida a
benesse ao recorrente, conforme se verifica na sentença (fl. 121).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003698-39.2020.8.26.0602 -Voto no 43804
4
Por outro lado, o título que embasa a presente execução preenche
os requisitos legais, conforme consignou a r. sentença. A cópia da inicial da demanda
executiva revela se tratar de ação de execução fundada em título extrajudicial,
consistente no crédito decorrente do contrato de locação para fins residenciais (fl. 11/17
do apenso), o que encontra amparo legal no art. 784, VIII, do CPC/15. Ao que se vê dos
autos, o credor optou pela demanda executiva com embasamento no título extrajudicial,
o que é admissível.
Ademais, é irrelevante que o instrumento não contenha
assinaturas de testemunhas, bastando a apresentação do contrato de locação assinado
pelas partes, presumindo-se verdadeiro em relação a elas, com ressalva de que as
testemunhas são exigidas apenas como requisito de registrabilidade, para surtir efeitos
contra terceiros, e não de validade.
Nesse passo, confiram-se os julgados:
“LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL - EMBARGOS À
EXECUÇÃO - TÍTULO CERTO, LÍQUIDO E EXIGÍVEL - SUBSCRIÇÃO DO
CONTRATO POR DUAS TESTEMUNHAS DESNECESSIDADE INTELIGÊNCIA DO
ART. 784, INC. VIII DO CPC - EXCESSO DE EXECUÇÃO AFASTADO -
EXISTÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL QUANTO AO REAJUSTE ANUAL DO
ALUGUEL, DE ACORDO COM ÍNDICES LEGAIS SENTENÇA MANTIDA. - Recurso
desprovido.” (Apelação no 1021390-50.2016.8.26.0001 25a Câm. de Direito Privado
rel. Des. Edgard Rosa j. 04/05/2018)
“RECURSO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - LOCAÇÃO DE
IMÓVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EFEITO SUSPENSIVO. Insurgência contra
decisão que recebeu os embargos sem efeito suspensivo porque não garantido o juízo.
Garantia da execução não demonstrada. O crédito, documentalmente comprovado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003698-39.2020.8.26.0602 -Voto no 43804
5
decorrente de aluguel de imóvel e de encargos acessórios, é título executivo
extrajudicial, nos termos do art. 784, inc. VIII, do CPC. Desnecessário, nesta hipótese,
que o contrato de locação esteja assinado por duas testemunhas. Não demonstrado o
risco de dano ou risco ao resultado útil do processo para a suspensão da execução, não
bastando a mera alegação de risco de constrição do patrimônio da executada, que é
uma consequência natural da execução. Ausência dos requisitos legais para a
concessão de efeito suspensivo aos embargos. Exegese dos artigos 300 e 919, § 1o, do
Código de Processo Civil. Decisão mantida. Recurso de agravo de instrumento não
provido.” (Agravo de instrumento n. 2049769-16.2018.8.26.0000 - 25a Câm. de Direito
Privado - rel. Des. Marcondes D'Angelo - j. 03/05/2018).
Consigne-se, ainda, que referido título está revestido dos
requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade, sendo certo que as alegações do
embargante não conseguiram infirmar os fundamentos expostos na sentença. A
demanda executiva indica, de forma clara, que o débito diz respeito aos aluguéis
vencidos e encargos em atraso referentes ao mês de fevereiro de 2019 até a entrega das
chaves ocorrida em 04/06/2019, totalizando o valor de R$ 5.264,84, conforme planilha
apresentada a fl. 44 do apenso.
Desse modo, foi corretamente refutada pela sentença a alegação
de não preenchimento dos requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade do título
executivo.
De outra parte, não subsiste alegação de excesso de execução. A
referida multa correspondente a três aluguéis está expressamente prevista na cláusula
24a do contrato de locação e foi exigida em razão da rescisão antecipada da locação.
Não tem o mesmo fato gerador da multa moratória cobrada pelo inadimplemento dos
aluguéis e encargos. Bem por isso, não há que se falar em impossibilidade de
cumulação de multas, como sustentado pelo embargante, sendo devida a multa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003698-39.2020.8.26.0602 -Voto no 43804
6
rescisória.
A correção monetária não é acréscimo e por isso incide desde o
vencimento da prestação, que, no caso, ocorreu quando o locatário deixou de efetuar o
pagamento dos aluguéis e encargos nas datas ajustadas, estando correto o seu cômputo
conforme apontado pelo exequente. Trata-se de mera recomposição do valor devido que
deve ocorrer a partir do momento em que se torna necessária a atualização da moeda,
sob pena de enriquecimento sem causa.
Por fim, afasta-se pretensão formulada nas contrarrazões de
aplicação de penalidade por litigância de má-fé ao ora apelante, uma vez que sua
conduta não se enquadra em quaisquer das hipóteses elencadas no artigo 80 do CPC.
Correta, portanto, a r. sentença apelada, eleva-se a verba
honorária devida ao patrono do recorrido de 12% para 15%, nos termos do artigo 85, §
11, do CPC, tendo em vista o trabalho adicional nesta fase de recurso.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso, com observação.
KIOITSI CHICUTA
Relator